Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703684-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI AGRAVADO: FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR, RICARDO HENRIQUE ARAUJO PINHEIRO, GABRIEL HADDAD TEIXEIRA, STEPHANIE FERNANDES DE ARAUJO COSTA DECISÃO LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDÚSTRIA LTDA, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI e LUZIA AUGUSTA NICOLAI interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 110020734, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença movido por FRANCISCO ARAÚJO COSTA JÚNIOR e outros, que deferiu (i) o imediato cancelamento dos cartões de crédito dos devedores, inclusive da pessoa jurídica, mantidos com as instituições bancárias com as quais tenham relação, indicadas na pesquisa Sisbajud e (ii) a suspensão, por 180 dias, das CNHs dos devedores, pessoas físicas, in verbis: “I) Nada a prover sobre o pedido de ID 108259224, relativo à regularização do polo ativo da lide, ante a ausência de provas da cessão do crédito alegada. A única menção a tal cessão de créditos foi o depoimento do exequente à PF para explicar a origem dos R$ 700.000,00 que haviam sido encontrados no veículo. Observe-se que o documento mencionado no relatório da PF foi o termo de cessão de direitos da executada ao exequente e não deste para terceiro: Somado a isso, a discussão deveria ter sido trazida durante da fase de conhecimento, não sendo mais cabível no cumprimento de sentença, conforme se infere da leitura do art. 525, §1o, VII, do CPC: Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Verifico que o objeto do presente feito diz respeito à obrigação de pagar imposta na sentença de ID 11131134 - Pág. 6, inclusive, verba honorária, em desfavor da empresa LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA. Após as buscas por bens passíveis de penhora da empresa devedora restarem infrutíferas, houve a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, a fim de incluir de seus sócios, conforme se observa do ID 57431573. Com isso, foram realizadas consultas por bens nos sistemas à disposição desse juízo (ID 70937008), as quais não obtiveram êxito. Assim, tendo em vista que o feito tramita há mais de 4 (quatro) anos, sem êxito e, ainda, considerando o valor vultuoso do débito, à Secretaria para que a) inclua os nomes dos executados (LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, CNPJ: 38.009.866/0001-36; MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CPF: 022.445.411-00; ANDERSON NICOLAI, CPF: 786.565.161-91; CRISTIANO NICOLAI, CPF: 765.551.941-20; ALEXSANDRO NICOLAI, CPF/CNPJ: 646.396.221-04; LUZIA AUGUSTA NICOLAI, CPF: 776.043.181-34 e NELIO JOSE NICOLAI - CPF: 054.796.060-34) no SERASAJUD, conforme previsto no art. 517 do CPC (dispensada a atuação do credor, visto que há convênio da instituição com o Judiciário); b) como meio de prevenção ao superendividamento, como política pública posta na Lei no 14.181/2021, oficie-se às instituições bancárias com as quais os devedores mantenham relação (conforme apontado na pesquisa do SISBAJUD, ID 70923080), inclusive, no tocante à pessoa jurídica, para que promovam o imediato cancelamento dos cartões de crédito. Esclareço aos devedores que, em razão da lei citada, poderá requerer a “repactuação de dívidas” em ação autônoma, ocasião em que se possível a formulação de um plano de pagamento de todas as dívidas que tiver com credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC; c) da mesma forma, como medida coercitiva, oficie-se ao DETRAN/DF, para que promova a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CPF: 022.445.411-00; ANDERSON NICOLAI, CPF: 786.565.161-91; CRISTIANO NICOLAI, CPF: 765.551.941-20; ALEXSANDRO NICOLAI, CPF/CNPJ: 646.396.221-04; LUZIA AUGUSTA NICOLAI, CPF: 776.043.181-34 e NELIO JOSE NICOLAI, CPF: 054.796.060-34, por 180 (cento e oitenta) dias. Caso demonstrado inequivocamente que tal medida inviabilizará o exercício da atividade profissional de algum devedor, este poderá trazer aos autos prova cabal da atividade remunerada para que a suspensão seja levantada. d) oficie-se ao SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA FEDERAL DA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, por meio eletrônico (srdf@pf.gov.br, c/c gab.srdf@pf.gov.br e migração.df@pf.gov.br), requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, informações quanto às datas de entrada e saída dos executados (MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CPF: 022.445.411-00; ANDERSON NICOLAI, CPF: 786.565.161-91; CRISTIANO NICOLAI, CPF: 765.551.941-20; ALEXSANDRO NICOLAI, CPF/CNPJ: 646.396.221-04; LUZIA AUGUSTA NICOLAI, CPF: 776.043.181-34 e NELIO JOSE NICOLAI - CPF: 054.796.060-34), no território brasileiro, desde 2017 até a presente data. Em caso de inércia, expeça-se carta de intimação endereçada ao SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA FEDERAL DA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, para o endereço SAIS Quadra 7 - Lote 23 - Setor Policial Sul Brasília-DF / CEP 70610-902. Advirto que a resposta deverá ser, preferencialmente, via e-mail (07vcivel.bsb.@tjdft.jus.br). Atribuo a esta decisão força de ofício para tal finalidade, a ser enviada preferencialmente por meio eletrônico. II) Ademais, observo que no ID 62620655 - Pág. 3 a parte exequente requer a penhora do imóvel sob a matrícula no 99868 (certidão de matrícula de ID 62620665), bloqueado, nesses autos, por ocasião da decisão proferida no ID 7540310. O executado manifestou-se alegando a impenhorabilidade do bem em questão, eis que se trata de bem de família (ID 69872935), apresentando os documentos sob ID 70027753. Após, os exequentes reiteraram o pedido de penhora (integral) do imóvel, ante a excepcional penhorabilidade do bem de família luxuoso, ou, subsidiariamente, a penhora parcial do bem (relativa à área não edificada), a partir do desmembramento do imóvel (ID 76643543), o que não merece acolhida. O STJ já tem decisões no sentido de que o fato de o imóvel que constitui bem de família ser luxuoso ou de alto valor não lhe retira a garantia da impenhorabilidade: [...] Em relação ao pedido de desmembramento do imóvel é incompatível com as diretrizes do Plano Diretor de Brasília. O que poderia ser feito é apenas o estabelecimento de um condomínio, mas que é na prática inviável, pois sem grande proveito econômico e de dificílima operacionalização. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De início, é necessário esclarecer que a r. decisão não deferiu a apreensão dos passaportes dos agravantes-devedores, como alegado no recurso. Portanto, a controvérsia cinge-se à possibilidade do deferimento da suspensão das CNHs e do cancelamento dos cartões de créditos dos agravantes-devedores. Embora haja divergência na jurisprudência sobre a matéria em exame – possibilidade de suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito como medidas executivas atípicas, art. 139, inc. IV, do CPC –, referidas medidas, comumente, não guardam qualquer relação com a pretensão do credor, por isso só devem ser deferidas em determinadas circunstâncias, e quando for possível concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, o que deverá ser analisado em cada demanda. Da análise do cumprimento de sentença originário, vê-se que foi proposto em 10/11/2017, inicialmente apenas contra a pessoa jurídica Lune, e a dívida postulada era de R$ 4.108.084,69. Intimada, a agravada-devedora não efetuou o pagamento nem nomeou bens à penhora. As consultas Bacen Jud, Renajud, Infojud e e-RIDF foram infrutíferas (ids. 15112666, 15112679, 15112703 e 15112692). Posteriormente, foi deferido o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora (id. 16105784). Após regular tramitação, o i. Juízo a quo proferiu r. decisão em 28/02/2020 (id. 57431573), na qual acolheu o pleito e determinou, em definitivo, a inclusão do ESPÓLIO DE NÉLIO JOSÉ NICOLAI, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI e ALEXSANDRO NICOLAI no polo passivo do cumprimento de sentença. Exauridas as vias recursais, a r. decisão transitou em julgado em 16/12/2021 (id. 114312960, pág. 82). Intimados, os agravantes-executados não pagaram o débito, atualizado até 07/05/2020 em R$ 6.749.424,55 nem nomearam bens à penhora. A pesquisa Bacen Jud foi infrutífera (id. 70923080); a Renajud localizou um veículo gravado com alienação fiduciária (id. 70923088), e outros dois com restrições judiciais (id. 70923093 e 70924346); e as consultas e-RIDF (ids. 70924392 e seguintes) e Infojud também foram sem êxito (ids. 70925799 e seguintes). Deferida a penhora dos bens que guarnecem a residência dos agravantes-executados, situada no SHIN QL 8, Conjunto 3, Casa 01, a diligência não foi concretizada em duas oportunidades (ids. 73999905 e 89564992). Deferida a renovação pelo MM. Juiz, inclusive com a autorização de requisição de força policial e/ou arrombamento (id. 91016911), o Oficial de Justiça não procedeu à penhora, por não encontrar bens aptos à constrição e relacionou os bens localizados na residência, consoante certidão (id. 109404615). Intimados do retorno do mandado, os agravados-credores requereram (id. 109921734) a apreciação dos pedidos formulados anteriormente, na petição de id. 62620655, advindo a prolação da r. decisão agravada (id. 110020734). A dívida atualizada até 17/11/2020 era de R$ 7.187.690,86 (id. 77288435). Da detida análise do cumprimento de sentença e do contexto ora apresentado, infere-se que os agravantes-devedores não efetuaram o pagamento da dívida nem nomearam bens à penhora, tampouco manifestam intenção em fazê-lo, apesar dos documentos acostados evidenciarem o alto padrão de vida, além do que as pesquisas de bens foram infrutíferas, o que autoriza o deferimento das medidas deferidas na r. decisão agravada, as quais se revelam adequadas, proporcionais e razoáveis como meios de induzi-los a adimplir o débito, art. 139, inc. IV, do CPC. Registre-se que a apreensão da CNH não viola o direito de ir e vir dos devedores nem representa medida perpétua, inclusive deferida por 180 dias, e foi adotada com o objetivo de assegurar a eficiência e efetividade da prestação jurisdicional, com o pagamento da dívida e satisfação do direito dos agravados-credores, finalidade precípua do processo executivo. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-exequentes para resposta. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora